Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023179-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NILSON MARQUES DE FREITAS
AGRAVADO: WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILSON MARQUES DE FREITAS, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido da empresa executada para determinar a liberação de 70% (R$ 99.628,23) do valor bloqueado, referente às verbas salariais.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não se verifica, a priori, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, tendo em vista que, em consulta ao processo no primeiro grau, pelo endereço eletrônico https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso, verifica-se que o douto magistrado singular acolheu parcialmente as alegações do exeqüente para vincular “a expedição de alvará de liberação dos valores penhorados, seja em benefício do executado, seja em benefício ao exeqüente, após o trânsito em julgado da decisão do id. 72885580 e/ou revogação da referida determinação em sede de recurso ou por este Juízo”.
Ademais, as razões que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito do agravo, afigurando-se recomendável o aguardo da manifestação da parte adversa para análise.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, e intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contraminuta.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora